Tribunal: TJDFT
Processo: 0716162-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO PROCESSUAL EM PROCESSO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação anulatória, proposta com o objetivo de impugnar audiência de instrução realizada em processo ainda não transitado em julgado, sob o fundamento de ilicitude da prova colhida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade jurídica de ajuizamento de ação anulatória com o objetivo de desconstituir ato processual de processo pendente de julgamento definitivo; b) verificar a adequação da via eleita para impugnar prova tida como ilícita produzida em audiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida foi acertada ao indeferir a petição inicial, por ausência de pressuposto processual essencial à ação anulatória de cunho rescisório: o trânsito em julgado da decisão impugnada.
4. Embora o autor busque diferenciar a ação anulatória da rescisória, a natureza da pretensão revela-se nitidamente rescisória, pois visa a desconstituir decisão judicial que fundamentou sentença em processo anterior.
5. Não se vislumbra ilegalidade na produção da prova questionada, tampouco nulidade que autorize a utilização de via autônoma para impugnação. O instrumento adequado à contestação da prova é o recurso cabível no processo originário.
6. A tentativa de fracionamento da impugnação de atos judiciais por meio de ações paralelas afronta os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, previstos no art. 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal.
7. O art. 966, § 4o, do CPC, invocado pelo apelante, refere-se à anulação de ato de disposição de direito homologado judicialmente, inaplicável ao caso concreto, que trata de prova testemunhal produzida sob contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A impugnação de prova produzida em audiência realizada em processo pendente de julgamento definitivo deve ser feita por meio de recurso adequado no próprio processo, sendo incabível ação autônoma com natureza rescisória sem o trânsito em julgado da decisão.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 966 e § 4o; Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXV e LIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1753847, 0728597-68.2020.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Câmara Cível, julgado em 04/09/2023, publicado no DJe em 28/09/2023.